Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-52.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001102-52.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA QUE SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial referente a contrato de crédito pessoal não consignado com taxa de juros remuneratórios de 17,49% ao mês (591,85% ao ano), firmado em fevereiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve preclusão consumativa quanto às matérias veiculadas no apelo; (iii) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; e (iv) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, considerando sua superioridade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença com razões simétricas ao que foi decidido, viabilizando o contraditório recursal.

4 - Não há preclusão consumativa, uma vez que as insurgências recursais relativas à abusividade dos juros e ao cerceamento de defesa já integravam o cerne da defesa deduzida nos embargos monitórios, inexistindo inovação recursal.

5 - O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia sobre a legalidade dos juros remuneratórios é passível de resolução por meio de prova documental e consulta aos índices oficiais do Banco Central.

6 - A taxa de juros remuneratórios contratada (17,49% a.m. / 591,85% a.a.) supera significativamente a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado à época da contratação (6,89% a.m. / 122,44% a.a.), conforme séries nº 20742 e nº 25464 do Banco Central.

7 - Recai sobre a instituição financeira, detentora de superioridade técnica e informacional, o ônus de demonstrar elementos concretos que justifiquem a adoção de taxa superior à média de mercado. A omissão nessa demonstração autoriza o reconhecimento da abusividade e a adequação da taxa aos parâmetros médios.

IV. DISPOSITIVO

8 - Preliminares rejeitadas. Recurso provido para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos monitórios, reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e limitá-los à taxa média de mercado (6,89% a.m. / 122,44% a.a.), com apuração do débito em liquidação. Custas pro rata. Honorários fixados em 15% do proveito econômico de cada parte, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante por ser beneficiário da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001102-52.2023.8.05.0113
, sendo parte(s) Apelante
RAFAEL SILVA DOS SANTOS
e parte(s) Apelada
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente